Tribunal: TJPA
Processo: 0812584-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812584-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSALINA DOS SANTOS LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO REQUERIDA NA IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor da paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em razão de coincidir com a pretensão formulada na impetração, ensejando a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem análise do mérito
.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 22 a 24 de novembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ROSALINA DOS SANTOS LOPES
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA, proferido no auto de prisão em flagrante n. 0800788-06.2022.8.14.0111.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante em 31/08/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA, com posterior conversão da prisão em preventiva, apontando, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
inexistência de estado flagrancial e de indícios suficientes de autoria delitiva;
(ii)
ausência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(iii)
possibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, em virtude de a coacta ser genitora de três filhos, dos quais dois são portadores de deficiência e dependem de seus cuidados.
Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para que a paciente possa responder aos termos da ação penal em prisão domiciliar ou, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 10976331).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11042555 e ID n. 11055954, clarificando a causa ensejadora da medida constritiva e a necessidade de sua manutenção, bem como apontando o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11164087).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, pontuando que na hipótese de ser concedida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pelo juízo de origem, prejudicada resta a análise do pedido formulado no mesmo sentido perante a instância superior, diante da perda do objeto do
writ
.

(
R
HC 79.853/RN
, Relator Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe: 16/08/2017, cf.
https://bit.ly/3EbSRXT
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça, haja vista que a concessão do pedido pelo juízo
a quo
no curso do remédio heroico esvazia o objeto da impetração. Veja-se:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi deferida a prorrogação da prisão domiciliar pleiteada pelo coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2.
Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

(TJ/PA.
HC 0808917-42.2022.8.14.0000
. Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Seção de Direito Penal. Julgamento: 29/08/2022. Publicação: 30/08/2022, cf.
https://bit.ly/3hhHvZe
) – Grifos nossos.

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM PRISÃO DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PELO JUÍZO
A QUO
– PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Em consulta efetuada no sistema informatizado Libra deste Tribunal, foi constatado que em 21/08/2018,
o Juízo converteu a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, inclusive, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido o competente alvará de soltura em seu favor.

Deste modo, vislumbra-se patente a perda superveniente do objeto da presente via de
habeas corpus
ante o esvaziamento do seu objeto.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJ/PA.
HC 0806090-97.2018.8.14.0000
. Rel. Des. Mairton Marques Carneiro. Seção de Direito Penal. Julgamento: 27/08/2018. Publicação: 28/08/2018, cf.
https://bit.ly/3WGz5Li
) – Grifos nossos.

Na espécie, após consulta realizada junto ao Sistema PJE-1º Grau, verificou-se que o juízo impetrado substituiu a prisão preventiva pela domiciliar, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), consoante decisão proferida em 28/10/2022 (ID n. 80587569 do AuPrFl n. 0800788-06.2022.8.14.0111), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto o pedido formulado na presente impetração foi totalmente satisfeito pelo juízo
a quo
.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2022